Tribunal: STF
Processo: AI 93460
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
EMENTA : - PROCESSO PENAL MILITAR. AUDIÊNCIA. DIREITO DO RÉU DE
ESTAR A ELA PRESENTE.
O DIREITO QUE O ARTIGO 312 DO CPPM DÁ AO RÉU DE ESTAR PRESENTE À
AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DO OFENDIDO, CUJAS DECLARAÇÕES PODERÁ
CONTRADITAR, ESTÁ CONDICIONADO AO DISPOSTO NO ARTIGO 389 DO MESMO
DIPLOMA LEGAL, QUE ATRIBUI AO JUIZ O PODER DE MANDAR RETIRAR O
ACUSADO DA SESSÃO, SE NELA SE PORTAR DE MODO INCONVENIENTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.